Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO TRANSPORTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A parte executada deve apresentar toda a matéria de defesa em sua impugnação, sob pena de suportar os efeitos da preclusão.

2. No caso em análise, o executado apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, alegando excesso de execução somente quanto à realização de pagamento maior que o devido.

3. Ante a inexistência de impugnação anterior referente à inclusão ou não na base do cálculo da pensão do valor equivalente a participação do empregado no custeio do vale transporte, incabível reabrir o debate no presente recurso.

4. Recurso conhecidos e não provido. Decisão mantida.